Tribunal: TJMT
Processo: 0002308-98.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELANTE: MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0002308- 98.2017.8.11.0044 - Código 80177, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, pois requereu que fosse realizada audiência de conciliação, a fim de transacionar novas cláusulas diante a realidade vivenciada pelo município, mas o pedido não foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.
Explica que o Ministério Público ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer (cód. 73894), em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, consistente na regularização de calçada de imóveis residenciais e comerciais às normas de acessibilidade.
Ressalta que o Apelado busca receber a quantia de R$6.375.000,00 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais) a título de multa, por descumprimento do TAC.
Aduz que cumpriu quase que integralmente as cláusulas estabelecidas no TAC, realizou campanha de publicidade e conscientização, inclusive em determinados momentos com a representante ministerial à época ao qual concedeu entrevista na rádio local.
Destaca que fez o levantamento acerca da existência das calçadas na cidade, sendo intimados os proprietários que não possuíam a edificação em seus imóveis.
Verbera que na Avenida Brasil foi sinalizada onde estariam as vagas privativas para portadores de necessidades especiais, porém, no que se reporta a Avenida Bandeirantes, esta não se aplica, vez que a via não integra a cidade de Gaúcha do Norte, mas sim Paranatinga.
Expõe que algumas placas não possuem mais visibilidade de forma nítida, em virtude do desgaste natural, pois foram instaladas há aproximadamente 07 (sete) anos.
Sustenta que havendo o cumprimento de grande parcela das cláusulas não há o que se falar na aplicação da multa à sua integralidade.
Esclarece que a obrigação de executar as calçadas nos imóveis privado, e depois cobrar do contribuinte, passou a ser excessivamente onerosa, porquanto no ano de 2012 quando o TAC foi assinado, o quantitativo de vias com meio fio era muito inferior ao dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, diante do surgimento de diversos loteamentos.
Alega que o valor exequendo se afigura descompassado face a realidade financeira que é o Município de Gaúcha do Norte, onde o orçamento para o Poder Executivo do ano de 2020 compreende R$39.554.620,91 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos).
Ao final, pugna pela nulidade da sentença meritória. Subsidiariamente, pleiteia: a.2) [...] reconhecer o cumprimento parcial do TAC por parte do Recorrente ante o vultuoso rol de documentos apresentados; a.3) reconheça ainda a impossibilidade do Recorrente executar todas as calçadas diante dos pavimentos que possuem meio-fio diante da grande quantidade existente no município, comprometendo, deste modo, a execução dos serviços essenciais. a.4) a redução da multa que computa objeto da execução diante do cumprimento integral; a.5) reconheça a falta de condição financeira do Recorrente em realizar o pagamento da multa por ser totalmente desproporcional a realidade financeira do mesmo (ID 69452036 - Pág. 105).
O Apelado apresentou contrarrazões (ID 69452036), pugnando pelo desprovimento do recurso.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 71715486).
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se o Apelante requereu em primeiro grau, na sua petição inicial, a realização de audiência de conciliação, no intuito de ver o litígio solucionado de forma pacífica e menos onerosa à Administração (ID 69452036 - Pág. 14).
Nota-se, que o Ministério Público, ora requerido, manifestou em sua contestação pela concordância com a designação de audiência de conciliação (ID 69452036 - Pág. 69).
Observa-se que o Juízo a quo procedeu com o julgamento dos Embargos à Execução de forma de antecipada, por entender que a matéria era unicamente de direito, tendo dispensado a produção de outras provas, conforme dicção do art. 740, parágrafo único, do CPC.
Desse modo, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois o pedido de tentativa da obtenção de composição da lide sequer foi analisado pelo Juízo a quo.
Compete ao Judiciário, diante da manifestação de vontades das partes em conciliarem, fazer o papel ativo na composição da lide e resolução do litígio.
Nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, os Tribunais, por meio de seus centros judiciários de solução consensual de conflitos, são responsáveis pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição das partes.
Nesse contexto, verifica-se a possibilidade de resolução da lide de forma amigável, motivo pelo qual, mostra-se imprescindível a determinação de remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
Posto isso, determino a remessa dos autos à Cejusc/Nupemec, para que se promova a tentativa de autocomposição entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator